Tribunal: STF
Processo: HC 261425
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287 do STF. Supressão de instância. Tráfico de drogas. Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação do tráfico privilegiado em fração fundamentada. Ausência de confissão espontânea. Regime semiaberto e inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus no qual a defesa buscava o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, bem como a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a alteração do regime prisional.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental é cabível quando não impugna os fundamentos da decisão recorrida; (ii) examinar a possibilidade de rediscussão, na via eleita, da dosimetria da pena e da fração aplicada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (iii) estabelecer se houve ilegalidade na não aplicação da atenuante da confissão espontânea, na fixação do regime semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não pode ser conhecido quando não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, bem como da Súmula nº 287 do STF.



    4. A análise originária de alegações não apreciadas pelas instâncias antecedentes configuraria supressão de instância e ampliação indevida da competência do STF (CF, art. 102).



    5. O Tribunal de origem fixou a pena-base no mínimo legal, afastando a insurgência defensiva quanto à primeira fase da dosimetria.



    6. O benefício do tráfico privilegiado foi reconhecido na origem, com redução em fração de 1/6, e a jurisprudência do STF admite discricionariedade judicial para fixar o quantum de redução de forma fundamentada, não havendo obrigatoriedade de aplicar o patamar máximo.



    7. A confissão espontânea não foi reconhecida porque a ré permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu em juízo, sendo declarada revel; eventual admissão informal não influenciou a condenação.



    8. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, pois a pena definitiva de 4 anos, 10 meses e 10 dias supera o limite de 4 anos exigido para o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, als. “b” e “c”).



    9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal, porque a reprimenda imposta excede o limite legal.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental não conhecido.



 _________



  Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, art. 317, § 1º; Lei nº 11.343, de 2006, art. 33, § 4º; CP, arts. 33, § 2º, ala. “b” e “c”, 44, inc. I, e 65, inc. III, al. “d”.



  Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; STF, HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; STF, HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019; STF, HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020; STF, HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019; STF, HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020; STF, RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012; STF, RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020.